Tribunal: TJBA
Processo: 8068858-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068858-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BENEDITA SANTOS GOIS

Advogado(s)
:
GUILHERME GOTTSCHALL DA SILVA NETO, LIVIA DE OLIVEIRA COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, a qual impugnava a validade da intimação da agravante para o cumprimento de sentença e o bloqueio de valores em sua conta bancária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação para a fase de cumprimento de sentença é nula; e (ii) saber se os valores bloqueados são impenhoráveis.

III. Razões de decidir

3. O art. 513, §4º do CPC exige a intimação pessoal do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, quando o pedido de cumprimento de sentença for formulado após um ano do trânsito em julgado, o que se aplica no presente caso, no qual o cumprimento foi pleiteado após mais de 2 anos e meio da homologação de acordo extrajudicial.

4. É nula a intimação para cumprimento de sentença quando a carta com aviso de recebimento é enviada pela endereço diverso ao do devedor, não tendo o credor apresentado documentos justificando o endereço por si indicado.

5. A presunção de validade prevista pelo art. 248, §4º, do CPC, referente à entrega de mandado a funcionário da portaria de condomínio edilício, pressupõe que o destinatário seja domiciliado no endereço.

6. A regra geral processual garante a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, admitindo a constrição apenas para o pagamento de dívidas alimentares ou quando os rendimentos ultrapassarem cinquenta salários mínimos mensais.

7. A penhora de valores com comprovada natureza previdenciária, pertencentes a devedora com renda mensal inferior a três salários mínimos, é ilegal por comprometer o mínimo necessário à subsistência digna da parte e de sua família.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, § 4º, 513, §§ 2º e 4º, e 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8000055-86.2025.8.05.9000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, pub. 27.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8068858-58.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente
BENEDITA SANTOS GOIS
, e como recorrido
BANCO BRADESCO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.